Tribunal: STJ
Processo: 0015812-87.2017.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1774919 - RJ (2018
/0279645-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIZ & ASSED ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
MARGARETE DE CASTRO COELHO - DF067861
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
HENRIQUE SILVA DA ROSA CARVALHO - RJ159537
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO LAVOCAT GALVAO - DF010958
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
ILMAR NASCIMENTO GALVÃO - DF019153
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
CLARISSA LAVOCAT GALVÃO DE ALMEIDA - DF059842
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO
ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
aos embargos de divergência no agravo interno no recurso especial.
2. A decisão recorrida destacou que o recurso especial foi
interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários
advocatícios, não havendo, portanto, divergência a ser apaziguada.
II. DECISÃO
Documento eletrônico VDA47486263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 35212697-e5bf-4953-85f1-5d2ceda8fb3f

3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que não
cabe a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento sem
prévia fixação na origem.
4. A ausência de similitude entre os casos confrontados reforça a
inexistência de divergência jurisprudencial a ser pacificada.
5. A decisão recorrida não destoa do entendimento jurisprudencial
majoritário e prevalecente no STJ sobre o tema, inviabilizando o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/05/2025
13/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA47486263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 35212697-e5bf-4953-85f1-5d2ceda8fb3f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1774919 - RJ (2018
/0279645-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIZ & ASSED ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
MARGARETE DE CASTRO COELHO - DF067861
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS -
CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
HENRIQUE SILVA DA ROSA CARVALHO - RJ159537
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO LAVOCAT GALVAO - DF010958
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
ILMAR NASCIMENTO GALVÃO - DF019153
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
CLARISSA LAVOCAT GALVÃO DE ALMEIDA -
DF059842
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO
ATACADA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
aos embargos de divergência no agravo interno no recurso especial.
2. A decisão recorrida destacou que o recurso especial foi
interposto contra decisão interlocutória que não fixou honorários
advocatícios, não havendo, portanto, divergência a ser apaziguada.
II. DECISÃO
3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que não
cabe a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento sem
prévia fixação na origem.
4. A ausência de similitude entre os casos confrontados reforça a
inexistência de divergência jurisprudencial a ser pacificada.
5. A decisão recorrida não destoa do entendimento jurisprudencial
majoritário e prevalecente no STJ sobre o tema, inviabilizando o
conhecimento dos embargos de divergência.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela MARIZ & ASSED
ADVOGADOS contra decisão de fls. 613-619, que negou provimento aos
embargos de divergência no agravo interno no recurso especial, cuja decisão
foi assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA
DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO
PÕE FIM AO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão de origem diverge da jurisprudência do STJ que
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

se firmou no sentido de que "não cabe a majoração de honorários recursais, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, em recurso especial interposto contra
acórdão de julgamento de agravo de instrumento que não ponha termo à demanda
nem, portanto, fixe sucumbência na origem" (REsp 1.688.566/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, D Je
). 2. Agravo interno a que se
18/12/2017
nega provimento.

A agravante sustenta que a interpretação adotada pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro é mais adequada, pois reconheceu que os honorários
advocatícios já haviam sido fixados desde o início do cumprimento de sentença,
quando o juízo de primeiro grau determinou a intimação da CEDAE para
pagamento em 15 dias, sob pena de multa e honorários de 10%.
Dessa forma, a majoração dos honorários na fase recursal seria legítima,
uma vez que não há necessidade de nova fixação expressa na decisão interlocutória
recorrida, bastando que os honorários tenham sido estabelecidos anteriormente no
processo.
Além disso, aponta que, enquanto a Segunda Turma nega a majoração
com o argumento de que os honorários precisam estar expressamente fixados na
decisão interlocutória recorrida, defende que a Terceira Turma adota entendimento
diverso, no sentido de que basta que tenham sido fixados desde a origem. Essa
divergência, segundo aduz, reforça a necessidade de uniformização da
jurisprudência e demonstra que a decisão do TJRJ está alinhada com um
entendimento já consolidado em outros julgados da Corte Superior.
Também sustenta que há de ser observado no caso o princípio da
instrumentalidade das formas, pois exigir que a fixação dos honorários conste
novamente na decisão interlocutória recorrida seria um formalismo desnecessário.
Se a finalidade da norma já foi atingida com a fixação anterior, não há justificativa
para exigir que o juiz repita esse arbitramento a cada nova decisão. Esse raciocínio
se harmoniza com o próprio objetivo do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, que visa desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios.
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

Aduz que o posicionamento do TJRJ foi adequado, já que a Súmula n.
517 do STJ estabelece que, no cumprimento de sentença, os honorários
advocatícios são devidos assim que escoado o prazo para pagamento voluntário,
haja ou não impugnação.
Isso demonstra que a obrigação de pagamento da verba honorária já
estava consolidada na origem, permitindo sua majoração na fase recursal,
conforme decidido pelo Tribunal fluminense.
Impugnação às fls. 644-670.
É o relatório.
VOTO
Em que pese as razões da parte agravante, seu recurso não se sustenta.
Com efeito, consta do acórdão recorrido, proferido pela Segunda Turma,
que não houve previa fixação de honorários. Observa-se (fl. 379):

Em que pese a alegação de que os honorários foram fixados na decisão que
deflagrou o cumprimento de sentença, não houve fixação da referida verba na
.
decisão objeto do agravo de instrumento

Assim é que a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência destaca que o recurso especial foi interposto no bojo de decisão
interlocutória que não houvera fixado honorários advocatícios e que, portanto, não
há divergência a ser apaziguada.
Na verdade, tais aspectos não foram combatidos adequadamente, até
porquê, de fato, a jurisprudência do STJ já está consolidada no sentido de não
caber a majoração de honorários recursais em agravo de instrumento sem prévia
fixação na origem.
Mesmo que o agravante defenda que há honorários fixados
no cumprimento de sentença, tal aspecto não afasta o entendimento deste Tribunal
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

a respeito do § 11 do art. 85 do CPC, considerando o recurso especial interposto do
acórdão oriundo de
na origem, c
agravo de instrumento
uja decisão agravada não
. Na verdade, isso mais reforça a ausência de similitude
tenham fixado honorários
dos casos confrontados. Veja teor da decisão ora agravada (fl. 617):

A análise profunda feita pelo relator daquele caso, como ele mesmo deixou
esclarecido em seu voto, se deu em razão da necessidade de um "maior alinhamento
da jurisprudência na aplicação da norma inserta no § 11 do art. 85 do CPC de 2015".
Nada obstante, o recurso não foi provido, dada a mesma situação verificada no
presente feito, ou seja, tratava-se de recurso especial oriundo de agravo de
.
instrumento contra decisão interlocutória

Inclusive este aspecto restou incólume, já que não devidamente atacado
pelo agravante, na forma estabelecida no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Não havendo, na realidade, divergência a ser pacificada, os embargos de
divergência não tem como tramitar, pois esvaziada sua finalidade. Observa-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PENA-BASE. TRÁFICO
DE DROGAS. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
NOCIVA
DA
DROGA.
DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA PENAL QUE ADMITE VARIAÇÕES,
DESDE QUE FUNDAMENTADA A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não podem ser utilizados como nova
via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do
julgamento do próprio recurso especial.
2. Se o acórdão recorrido não destoa do entendimento jurisprudencial majoritário e
prevalecente nesta Corte sobre o tema, revela-se inviável o conhecimento de
embargos de divergência, por esbarrarem no óbice do enunciado n. 168 da Súmula
do STJ, segundo o qual, "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado".
(....)
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp n. 1610224/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26.2.2025.)
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

Por fim, dado o agravante ter mencionado que ficou surpreendido com a
decisão ora agravada, há de se considerar que a decisão de admissibilidade positiva
não impede que o relator, em juízo definitivo, aos embargos negue seguimento
com base no art. 932, III, do CPC.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47486252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/05/2025 16:12:30
Código de Controle do Documento: c2fe629b-347f-4092-a9f2-5c329800a0a2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EREsp 1.774.919 / RJ
Número Registro: 2018/0279645-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136173220178190000
00158128720178190000
01173734020068190001
201725119664
158128720178190000 1173734020068190001
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARIZ & ASSED ADVOGADOS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
EDUARDO BRITO UCHÔA - PI005588
MARGARETE DE CASTRO COELHO - DF067861
EMBARGADO : COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
HENRIQUE SILVA DA ROSA CARVALHO - RJ159537
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADOS
: MARCELO LAVOCAT GALVAO - DF010958
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
ILMAR NASCIMENTO GALVÃO - DF019153
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
Documento eletrônico VDA47431712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 1d87cb37-d7ad-48d5-b905-a4f20c4b01e2

EDUARDO BRITO UCHÔA - PI005588
CLARISSA LAVOCAT GALVÃO DE ALMEIDA - DF059842
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIZ & ASSED ADVOGADOS
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO CORRÊA MARIZ - RJ074338
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
MARGARETE DE CASTRO COELHO - DF067861
AGRAVADO
: COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
HENRIQUE SILVA DA ROSA CARVALHO - RJ159537
PHILLIPE VIEIRA GOMES SILVA - RJ208276
INTERES.
: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ADVOGADOS : MARCELO LAVOCAT GALVAO - DF010958
ALEXANDRE SERVINO ASSED - RJ108868
ILMAR NASCIMENTO GALVÃO - DF019153
JORGE OCTAVIO LAVOCAT GALVÃO - DF023437
HÉLIO LYRA DE AQUINO JUNIOR - RJ140812
CLARISSA LAVOCAT GALVÃO DE ALMEIDA - DF059842
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 1d87cb37-d7ad-48d5-b905-a4f20c4b01e2